Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO. ESTADO INICIAL E FINAL DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DANOS CAUSADOS DURANTE A LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 23 da Lei n° 8.245/91 estabelece, dentre as obrigações do locatário, que esse deve pagar pontualmente o aluguel, bem como as despesas de água e luz, além de restituir o imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu. Prevê, ainda, a obrigação de que o locatário realize a imediata reparação dos danos verificados no imóvel provocados por si, por seus dependentes ou familiares.
2. Demonstrado o descumprimento do dever do locatário de restituição do imóvel à locadora, não tendo esse sequer comunicado à proprietária que havia desocupado a casa, aquele deve se responsabilizar pelo bem até o momento em que a locadora recuperou a posse dele, arcando com os aluguéis, bem como com as despesas relativas a água e luz.
3. A ausência de vistoria não elide a obrigação do locatário de reparar os danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos, quando for possível a comprovação do estado inicial e final do imóvel, como ocorreu no caso em questão.
4. Comprovado que os danos ocorreram no tempo em que o imóvel estava sob a responsabilidade do locatário, esse deve ressarcir a locadora pelos prejuízos causados.
5. Apelação conhecida e desprovida.